Tribunal: TJBA
Processo: 8000533-34.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000533-34.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO

APELADO: MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – TUBULAÇÃO IRREGULAR EM PROPRIEDADE PRIVADA – REMOÇÃO DA REDE – ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

A EMBASA instalou tubulação de esgoto dentro da propriedade da autora, ocasionando rompimentos e extravasamento de dejetos. A Sentença determinou o remanejamento da rede e condenou ao pagamento de danos morais. A concessionária recorre alegando servidão administrativa, culpa da usuária, responsabilidade do Município e ausência de dano moral.

Questão em discussão

Saber se houve ilícito na instalação da tubulação; se o extravasamento decorre de falha da concessionária ou drenagem pluvial; se há dano moral indenizável; e qual o termo inicial dos juros de mora.

Razões de decidir

1.

Tubulação irregular – instalação dentro de propriedade privada, em desacordo com a CORESAB 001/2011; remoção realizada após liminar demonstra viabilidade da alteração e irregularidade anterior.

2.

Responsabilidade – objetiva (CDC, art. 14); rompimentos no interior da propriedade configuram falha na prestação do serviço; ausência de prova de culpa exclusiva de terceiro.

3.

Dano moral – configurado
in re ipsa
diante da invasão do imóvel, insalubridade e comprometimento do uso da propriedade.

4.

Juros de mora – nas relações extracontratuais contam do evento danoso (Súmula 54/STJ).

5.

Honorários – majoração nos termos do art. 85, §11, CPC.

Dispositivo

Apelação não provida
. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

Tese jurídica

A instalação irregular de tubulação de esgoto dentro de propriedade privada, com extravasamentos recorrentes, configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral
in re ipsa
, impondo responsabilidade objetiva à concessionária.

Legislação e Jurisprudência relevantes

·

CPC, art. 85, §11.

·

Código Civil, arts. 186, 927.

·

CDC, art. 14.

·

Resolução CORESAB 001/2011.

·

Súmulas 54 e 362 do STJ.

·

STJ: AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8000533-34.2020.8.05.0088
, sendo Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
,

e Apelada
MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA